Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OITIVA DE TESTEMUNHA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA ORDEM CONCEDIDA.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha, quando relevante para colher elementos acerca das circunstâncias do fato, bem como quando se mostra prejudicial à parte que pretende comprovar sua versão sobre os fatos controvertidos.
2. Ordem concedida.